Tribunal: TJMT
Processo: 1005167-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005167-32.2022.8.11.0000 – Paranatinga.
Agravante: Vinilda Herta Jungkenn.
Agravada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Vinilda Herta Jungkenn, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenizatória de Dano Moral e Material n. 1003520-98.2021.8.11.0044, proposta em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, que indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada para suspender a exigibilidade da dívida questionada.
Inconformada, narra a agravante que entre os meses de abril a junho de 2021, fora registrado consumo de energia exorbitante que não reflete a realidade efetivamente consumida.
Afirma que o consumo apurado decorre de erro do equipamento da concessionária, comprovado após troca do medidor que atestou redução no consumo anteriormente registrado, o que não foi observado pela magistrada a quo.
Esclarece que fora realizado acordo de confissão de dívida, que se deu exclusivamente em razão da interrupção de energia na residência da agravante, como condição para restabelecimento do serviço.
Sustenta que não tem condições para arcar com o valor exorbitante, em razão da sua hipossuficiência, porque apenas aufere como renda beneficio assistencial do INSS.
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer proposta objetivando a revisão das faturas de consumo de energia relativas aos meses de abril a junho de 2021, com a devolução em dobro da quantia paga, e anulação do termo de confissão de divida, além da condenação pelos danos morais decorrentes.
Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento da togada a quo que indeferiu a tutela provisória de urgência requestada para o fim de suspender a exigibilidade do débito referente ao consumo de energia elétrica do citado período e que se abstenha de realizar a inclusão no cadastro de restrição de crédito.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no inciso I do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, vislumbro primo ictu oculi, a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isto porque, a probabilidade do direito postulado se mostra verossímel pela análise dos documentos colacionados no Id n. 122016961 (fl. 164/175) , que demonstram que o consumo de energia da UC n . 6/2224193-9, de titularidade da agravante, em relação ao período referência anterior a 04/2021, não ultrapassava 160kWh, e que o abrupto aumento da fatura de energia no período entre abril/2021 a junho/2021, que praticamente dobrou o valor usualmente consumido, se deve a defeito no equipamento de registro da concessionaria, tanto é que após realização de avaliação técnica na Unidade Consumidora, com a troca do relógio, a apuração do consumo realizado no período subsequente (julho e agosto/2021) registrou média equivalente ao período que precedeu a elevação repentina, que não ultrapassava 160kWh.
Vê-se que em julho/2021, registrou-se 95 kWh, equivalente a R$100,28 (cem reais e vinte oito centavos), agosto/2021, 111 kWh, equivalente a R$123,38 (cento e vinte e três reais e trinta e oito centavos), em conformidade com a média de consumo do ano antecedente em relação ao mesmo período (Id n. 122016961- fl. 172), o que corrobora que a discrepância provavelmente é decorrente de defeito no medidor.
O periculum in mora é evidente na medida em que a existência de débitos em aberto, sujeita o consumidor a interrupção do fornecimento do serviço, cuja essencialidade é manifesta, aliada a possibilidade de inscrição da dívida em órgãos de restrição de crédito , fato que corrobora a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade do débito objeto do termo de confissão de dívida (abril/2021 a junho/2021), até julgamento do mérito do presente instrumento.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie a d. juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 24 de março de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator
.